Tribunal: TJES
Processo: 5009293-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009293-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Verifica-se que no caso em tela o presente Habeas Corpus foi impetrado em clara substituição ao recurso adequado, qual seja, a Apelação Criminal, o que não pode ser admitido. Ordem Denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5
009293-70.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:-
09/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON GOMES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Boa tarde Excelências.

Cumprimento aqui o Presidente, Relator dos autos senhor Pedro Valls Feu Rosa, cumprimento os Desembargadores Fernando Zardini Antonio, Rachel Durão Correia Lima, Eder Pontes da Silva, o Procurador de Justiça Doutor Sócrates de Souza, demais serventuários da Justiça, aqui presentes, colegas advogados, advogadas, pessoas da sociedade, estudantes que estão aqui da Multivix. Também desejo muita sorte na conclusão do curso de Vossas Excelências, e que tenham muito sucesso na profissão.

Vou tentar ser o mais breve possível, nesse caso. Trata-se de um Habeas Corpus, onde Vossa Excelência é o Relator, já deu uma decisão preliminar, dizendo o seguinte, abre aspas: “Registro que indeferi a liminar postulada, uma vez que se trata de hipótese de uso do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado. (no caso, a apelação criminal. E assim continua). Data vênia à defesa, reitero o entendimento de que se deve racionalizar ao máximo o uso do Habeas Corpus, não havendo o mesmo ser admitido quando há recurso próprio a ser manejado pela defesa, que como já foi salientado, no presente caso, trata-se da apelação criminal!

Eu não discordo desse entendimento de Vossa Excelência, só que eu tenho que trazer um ponto muito importante para que o senhor possa observar, quando o senhor for analisar essa questão do uso do habeas corpus em substituição do recurso próprio. Em certos casos, o Habeas Corpus, ele é aceito para substituir o recurso próprio.

E eu digo que nesse caso aqui, não poderia ser aceito, Excelência, tendo em vista que eu fiz vários pedidos nesse Habeas Corpus, mas em especial um que foi da nulidade da interceptação telefônica. Eu sei que nós podemos analisar todos os outros fatos, todas as outras questões, lá no recurso de apelação. Só que essa sentença foi dada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colatina, em março, e até hoje, eu nem fui intimado para apresentar as razões que eu pedi para que fosse apresentada aqui no Tribunal de Justiça.

Então, o único remédio que eu vejo, que eu vi, que a defesa pôde vislumbrar, que pudesse trazer de volta uma justiça que o réu necessita, foi o manejo do Habeas Corpus.

E nesses casos de flagrante ilegalidade, todas as Cortes do nosso País, inclusive aqui esse próprio Tribunal, entendem que pode ser usado esse Habeas Corpus e recebendo de ofício o próprio recurso.

Eu digo isso porque, desde o início do processo, o processo se iniciou através de uma cautelar de uma interceptação telefônica. E desde o início do processo, eu, pelo menos na defesa do Wanderson Gomes, venho requerendo a juntada dessa interceptação telefônica ao processo, e ela nunca foi juntada ao processo. Inclusive foi utilizada pelo Ministério Público no Tribunal do Júri em desfavor do réu.

Por mais que tenha despacho no processo falando que o Juiz realmente deu um despacho no dia 12/07/2017, dizendo que requerida a juntada da interceptação telefônica aos autos, ela até hoje, até hoje, ela não está nos autos.

E essa questão aqui, foi o fato de que o Juiz, a Autoridade Coatora, se agarrou para negar o pedido de nulidade que também foi feito no dia do Tribunal do Júri, que a defesa alegou essa nulidade, da não juntada da interceptação telefônica, das degravações e demais provas advindas dessa interceptação. E como já é pacífico na súmula 14 do STF, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentadas em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de política judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Então, apesar do voto da liminar, Vossa Excelência disse que a utilização do Habeas Corpus não pode ser banalizada.

Eu entendo que, nesse caso em especial, estou esquecendo todos os outros pontos que eu aleguei no Habes Corpus, estou me pegando só, única e exclusiva a esse ponto. Por quê? Se nós formos aguardar o julgamento da apelação, esse processo pode, porque são vários réus, ele pode correr até o ano que vem. E com relação a essa nulidade aqui apresentada, o meio cabível, à exceção dos fatos, que é o Habeas Corpus aqui, é o único meio, o único remédio constitucional que eu vislumbrei para tentar trazer à tona essa nulidade que já foi alegada várias vezes.

Em momento algum, o Magistrado, a autoridade coatora se debruçou nos autos, apenas dizendo que já deu uma decisão mandando juntar a interceptação. Só que, inclusive, no próprio dia do Tribunal do Júri, eu falei: Excelência, eu requeiro a juntada da interceptação telefônica, que até hoje, até hoje, não está os autos.

Então, essa questão, eu queria muito que o senhor, como é de praxe, o senhor requer os autos, quando tem sustentação oral, que o senhor se debruce nessa questão, tão somente nessa, nas outras eu até concordo com Vossa Excelência que isso aí pode ser discutido em fase de apelação.

Mas com relação a esse ponto específico da nulidade, da não juntada desse documento ao processo, aonde trouxe prejuízo para a defesa, esse ponto é muito importante para que o senhor analise pela via estreita do Habeas Corpus.

Então, nesses termos eu peço deferimento, e agradeço a atenção de todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Pois não, doutor, sempre peço retorno. Nesse caso, vou analisar de forma mais profunda exatamente esse aspecto.

*

O SR. ADVOGADO PETRIUS ABUD BELMOK:-

Obrigado Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON GOMES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade da interceptação telefônica, do indeferimento da oitiva de testemunhas, indispensáveis ao deslinde dos fatos, bem como da necessidade de absolvição do paciente.

Como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente visa combater condenação exarada pelo Conselho de Sentença, que, imputando-lhe a prática do crime de homicídio tentado, impôs reprimenda de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse vertente, é importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No caso dos autos, a defesa utilizou a via do Habeas Corpus como substitutivo do recurso adequado, qual seja: apelação criminal.

Ainda, é imperioso esclarecer que o paciente já impetrou o competente recurso de apelação criminal, cuja apreciação por esta Corte encontra-se pendente.

Peço vênia aqui, para fazer um adendo.

Conforme bem pontuado pela defesa do paciente, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que culminou na condenação do paciente Wanderson, ocorreu em 20/03/2024, sendo que, até o presente momento, não houve remessa do recurso de apelação criminal interposta pelas defesas, a este Egrégio para apreciação.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a demora no processamento do recurso interposto, se dá em razão da quantidade de réus e defesas constituídas.

Contudo, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre uma iminente e flagrante ilegalidade, passo a apreciar o pleito defensivo de nulidade das interceptações telefônicas.

Depois de atentamente apreciar a documentação dos autos e a tese levantada pela defesa de Wanderson, entendo que esta não deve prosperar.

A defesa alega, essencialmente, a nulidade das interceptações telefônicas, que não teriam sequer sido juntadas aos autos originários.

No entanto, verifico que o procedimento cautelar de interceptação telefônica de nº 0003929-98.2013.8.08.0030, foi devidamente apensado à ação penal originária de nº 0003988-86.2013.8.08.0030, por meio de despacho exarado em 31/08/2015 (fls. 65 da cautelar).

Assim, resta inconteste que as partes tiveram, desde agosto de 2015, pleno acesso aos autos da cautelar de interceptação telefônica, não havendo motivos para alegarem surpresa, quanto à existência do procedimento.

Entendo prudente consignar, que a ação penal originária foi deflagrada para apurar supostos homicídios ocorridos em Sooretama e Linhares.

No entanto, conforme se verifica, o feito originário foi desaforado, sendo processado e julgado perante a comarca de Colatina/ES, a fim de se garantir a máxima imparcialidade, bem como para preservar aqueles que atuavam nos autos.

Há, conforme trazido em algumas documentações, elementos que apontam a prática de crimes de pistolagem pelo paciente e demais corréus, o que culminou na condenação dos acusados.

Trata-se de crimes da mais profunda gravidade e de réus da mais alta periculosidade.

Assim, entendo que não há nos autos qualquer elemento capaz de macular de nulidade a interceptação telefônica regularmente decretada e autorizada nos autos em apenso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009293-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WANDERSON GOMES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade da interceptação telefônica, do indeferimento da oitiva de testemunhas, indispensáveis ao deslinde dos fatos, bem como da necessidade de absolvição do paciente.

Como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o paciente visa combater condenação exarada pelo Conselho de Sentença, que, imputando-lhe a prática do crime de homicídio tentado, impôs reprimenda de 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse vertente, é importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No caso dos autos, a defesa utilizou a via do Habeas Corpus como substitutivo do recurso adequado, qual seja: apelação criminal.

Ainda, é imperioso esclarecer que o paciente já impetrou o competente recurso de apelação criminal, cuja apreciação por esta Corte encontra-se pendente.

Peço vênia aqui, para fazer um adendo.

Conforme bem pontuado pela defesa do paciente, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que culminou na condenação do paciente Wanderson, ocorreu em 20/03/2024, sendo que, até o presente momento, não houve remessa do recurso de apelação criminal interposta pelas defesas, a este Egrégio para apreciação.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a demora no processamento do recurso interposto, se dá em razão da quantidade de réus e defesas constituídas.

Contudo, a fim de sanar quaisquer dúvidas sobre uma iminente e flagrante ilegalidade, passo a apreciar o pleito defensivo de nulidade das interceptações telefônicas.

Depois de atentamente apreciar a documentação dos autos e a tese levantada pela defesa de Wanderson, entendo que esta não deve prosperar.

A defesa alega, essencialmente, a nulidade das interceptações telefônicas, que não teriam sequer sido juntadas aos autos originários.

No entanto, verifico que o procedimento cautelar de interceptação telefônica de nº 0003929-98.2013.8.08.0030, foi devidamente apensado à ação penal originária de nº 0003988-86.2013.8.08.0030, por meio de despacho exarado em 31/08/2015 (fls. 65 da cautelar).

Assim, resta inconteste que as partes tiveram, desde agosto de 2015, pleno acesso aos autos da cautelar de interceptação telefônica, não havendo motivos para alegarem surpresa, quanto à existência do procedimento.

Entendo prudente consignar, que a ação penal originária foi deflagrada para apurar supostos homicídios ocorridos em Sooretama e Linhares.

No entanto, conforme se verifica, o feito originário foi desaforado, sendo processado e julgado perante a comarca de Colatina/ES, a fim de se garantir a máxima imparcialidade, bem como para preservar aqueles que atuavam nos autos.

Há, conforme trazido em algumas documentações, elementos que apontam a prática de crimes de pistolagem pelo paciente e demais corréus, o que culminou na condenação dos acusados.

Trata-se de crimes da mais profunda gravidade e de réus da mais alta periculosidade.

Assim, entendo que não há nos autos qualquer elemento capaz de macular de nulidade a interceptação telefônica regularmente decretada e autorizada nos autos em apenso.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.